Tribunal: TJMT
Processo: 0046568-17.2013.8.11.0041
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-09-14
Data de publicação: 2020-09-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0046568-17.2013.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK,

Parte(s):

[MUNICIPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS - CNPJ: 24.772.287/0001-36 (APELANTE), DEJANGO RIBER OLIVEIRA CAMPOS - CPF: 842.735.501-72 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS - CNPJ: 24.772.287/0001-36 (REPRESENTANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE PROCEDIMENTO ORDINÁRIO – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO DIREITO CONSTITUTIVO DO AUTOR – PEDIDO DE REALIZAÇÃO DE PROVA PERICIAL NEGADA – JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE – PREJUDICIAL DE MÉRITO ACOLHIDA – NULIDADE DA SENTENÇA – CERCEAMENTO AO DIREITO DE DEFESA – RECURSO PROVIDO – SENTENÇA CASSADA.

A sentença deve ser anulada, quando mesmo requerida a produção de prova pericial, o juiz julga antecipadamente a lide e improcedentes os pedidos da inicial, ao argumento de que o Autor não se desincumbiu de provar os fatos constitutivos do seu direito.

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de Apelação Cível, interposto pelo Município de Campo Novo do Parecis, contra a sentença proferida pelo Juízo da Quarta Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá, que, nos autos da Ação de Procedimento Ordinário n. 46568-17.2013.8.11.0041, julgou improcedentes os pedidos vertidos na inicial.

De início, o Apelante suscita nulidade da sentença, porque mesmo tendo pleiteado a realização da prova pericial, o Douto Juízo julgou antecipadamente à lide, ao argumento de ausência de provas constitutivas do seu direito defendido na inicial.

No mérito, aduz que a decisão judicial proferida no Mandado de Segurança n. 100622/2006 determinou que a SEFAZ procedesse ao repasse dos valores extras à Rondonópolis, decorrente do recálculo do Índice Definitivo de Participação de cada Município Mato-grossense no produto de arrecadação do ICMS, porém, posteriormente, cassou a ordem. Não houve, contudo, redistribuição dessa quantia aos demais municípios, o que gerou um descompasso em seus orçamentos.

Alega que a sentença de Primeiro Grau não enfrentou o argumento de que os efeitos da liminar concedida naquela ação mandamental, que depois foi revogada, causaram prejuízos aos municípios do Estado de Mato Grosso.

O Recorrente requer o controle difuso de constitucionalidade por este Sodalício, ao argumento de que o ato administrativo da SEFAZ, que cumpriu a liminar judicial, afrontou a Lei Complementar Estadual n. 157/2004 e Lei Complementar Federal n. 63/1990, uma vez que produziu efeito cascata nos anos seguintes a 2007, porque o Estado de Mato Grosso realizou o reajuste equivocado no Valor Adicionado, em favor do município de Rondonópolis.

Defende que a matéria discutida nos autos é de repercussão geral, uma vez que há violação ao artigo 158, inciso IV, da CRF/88, que prevê o direito de os municípios disporem de 25% (vinte e cinco por cento) dos valores arrecadados pelos Estados, em face do ICMS.

Insurge-se, por fim, contra os honorários advocatícios, requerendo, portanto, a minoração da verba sucumbencial, no caso de ser mantida a sentença.

Posto isso, requer a nulidade da sentença, por cerceamento de defesa e, alternativamente, o provimento do apelo, para que sejam julgados procedentes os pedidos da inicial.

O Apelado apresentou as contrarrazões (id. n. 20855982).

Instada a se manifestar, a Procuradoria-Geral de Justiça, por meio do parecer da lavra do Dr. Marcelo Ferra de Carvalho, informou a ausência de interesse público a ensejar a intervenção ministerial (id. n. 23342488).

É o relatório.

VOTO

Exmo. Sr. Des. Márcio Vidal, (RELATOR)

Extrai-se dos autos que o Município de Campo Novo do Parecis ajuizou a ação originária contra o Estado de Mato Grosso, objetivando o receber o pagamento das diferenças apuradas, referentes à arrecadação dos exercícios dos anos de 2007 a 2011, em decorrência

do repasse, equivocado, de valores pagos ao Município de Rondonópolis, em cumprimento de decisão judicial.

O Autor noticiou que, em 31/08/2006, foi publicada a Portaria n. 11/2006, da Secretaria de Estado de Fazenda, na qual constou o Índice Definitivo de Participação de cada Município Mato-grossense no produto de arrecadação do ICMS, a ser aplicado no exercício de 2007.

Informou que o Município de Rondonópolis, inconformado com o índice publicado, em 20/12/2006, impetrou o Mandado de Segurança n. 100622/2006, contra o Sr. Secretário de Estado de Fazenda, objetivando a correção e o recálculo do percentual de 25% (vinte e cinto por cento) da receita do ICMS. O
mandamus
foi distribuído a este Tribunal de Justiça e foi concedida a tutela antecipada, determinando a correção do índice de participação no produto de arrecadação do ICMS.

Segundo as razões do Autor, a SEFAZ procedeu a um ajuste financeiro e não a um recálculo dos valores e, assim, o Município de Rondonópolis recebeu em duplicidade a cota parte da arrecadação, porque o valor foi pago no exercício do ano subsequente, ou seja, em 2007, o que trouxe prejuízos aos demais municípios, em face do seu efeito cascata, porque, quando da nova publicação do índice para o ano de 2007, o Estado de Mato Grosso creditou o “valor adicionado” (VA) ao Município de Rondonópolis, a soma do valor de R$234.485.764,16 (duzentos e trinta e quatro milhões, quatrocentos e oitenta e cinco mil e setecentos e sessenta e quatro reais e dezesseis centavos), o que deveria ter sido creditado e republicado no índice de 2006 e não no ano seguinte.

Aduz que, para calcular o “valor adicionado” (VA) é considerada a média dos dois últimos anos, e, no caso, em razão daquele montante repassado ao Município de Rondonópolis, no ano de 2007, o índice publicado para 2008 foi errado, assim como ocorreu nos anos posteriores.

Alegou que a ação mandamental foi denegada e nenhum direito reconhecido, todavia aqueles valores repassados, equivocadamente, deveriam retornar aos municípios titulares do direito, o que não ocorreu.

Desse modo, o Autor propôs a presente ação e pugnou pela correção do índice de 2006 e seus reflexos nos anos seguintes e pagamento das diferenças apuradas referentes às arrecadações dos exercícios de 2007 a 2011, com fundamento no artigo 158, artigo 161, inciso III, ambos da CRF.

A ação foi ajuizada, inicialmente, junto à Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo e, após a apresentação da Contestação, foi reconhecida sua incompetência, passando a tramitar, portanto, no Juízo de Primeiro Grau.

O Douto Magistrado determinou a intimação das partes, quanto ao interesse na realização de provas, e o Autor postulou a realização de perícia contábil (id. n. 20854460).

Entrementes ao pedido do ente municipal, o Douto Magistrado proferiu a sentença, julgando improcedentes os pedidos da inicial, sobre o fundamento de que o Autor não se desincumbiu de provar os fatos constitutivos do seu direito.

Contra essa decisão recorre o Município de Campo Novo do Parecis, reafirmando as teses da inicial, que, em suma, aduziu o equívoco da Fazenda Pública em proceder ao repasse dos valores referentes ao Índice Definitivo de Participação de cada Município Mato-grossense no produto de arrecadação do ICMS, de modo equivocado, por cumprimento à determinação judicial, e, após a revogação dessa decisão, não readequou a situação em favor dos demais municípios que foram prejudicados. Acresceu, ainda, às razões recursais, a prejudicial de nulidade, por indeferimento da realização de provas.

Desse modo, de início, cabe a apreciação da matéria da prejudicial do mérito.

Da nulidade da sentença

O Apelante requer a declaração de nulidade do ato sentencial, ao argumento de que lhe foi tolhido o direito à produção de provas, devidamente postulado na inicial e no decorrer da tramitação da ação de cobrança.

Vislumbra-se que o Douto Magistrado, após a apresentação da Contestação e da Impugnação à Defesa, determinou a intimação de ambas as partes para manifestarem-se quanto à produção de provas (id. n. 20854459), oportunidade em que o Recorrente assim postulou (id. n. 20854460):

(...) Como se trata de processo que tem como um dos seus objetos meritórios a identificação de valores que foram retirados do percentual referente ao Índice de Participação dos Municípios – ICMS, necessária se faz a dilação probatória quanto à perícia contábil, em razão da complexidade da matéria.

O Recorrido, por sua vez, informou não ter provas a serem produzidas (id. n. 20854461).

O N. Magistrado, contudo, entendeu pela desnecessidade da produção de provas, ao argumento de que

as provas produzidas até o momento se revelam suficientes para permitir a adequar resolução da controvérsia, sendo desnecessária a produção de provas em audiência ou de quaisquer provas adicionais, razão pela qual passo ao julgamento antecipado do mérito, com base no permissivo contido no artigo 355, I, do Código de Processo Civil (id. n. 20854998, pág. 1).

Nessa quadra, na fundamentação da sentença, o Douto Juiz de Direito afirmou que

a parte autora não colacionou (sic) aos autos qualquer documento hábil a comprovar a existência de ilegalidade ou irregularidade nos cálculos com base no índice publicado pelo Estado, de modo a sustentar a alegação de prejuízo em efeito cascata” (id. n. 20854998).

Prosseguiu o Diretor da Ação de Cobrança:

(...) percebe-se que o montante do valor adicionado repassado ao Município de Rondonópolis em 2007 tratou-se de ajuste de valores referentes às operações de transferência de produtos entre filiais de empresas, BUNGE ALIMENTOS S.A e ADM DO BRASIL LTDA., ocorridas nos anos de 2005 e 2006, não havendo falar em irregularidade perpetrada em favor do litisconsorte em detrimentos dos autos.

Por fim, consignou o Juiz
a quo

Assim, verifico que os autores não se desincumbiram do ônus de provar fato constitutivo de direito, ao passo que os requeridos demonstraram fato extintivo do direito dos requerentes, nos termos do art. 373, do CPC. Diante do exposto, julgo improcedentes os pedidos formulados na inicial, com fundamento no artigo 487, I, do CPC.

O N. Magistrado de Primeiro Grau entendeu que o repasse, realizado ao Município de Rondonópolis, objeto da discussão destes autos, não corresponde ao cumprimento da decisão de liminar, proferida no Mandado de Segurança n. 100622/2006, mas ao ajuste dos valores de ICMS realizados pelas empresas BUNGE ALIMENTOS S.A e ADM DO BRASIL LTDA., quando da emissão de notas fiscais, que, ao serem corrigidas, lançadas e declaradas nas GIAS-ICMS, criaram um saldo positivo àquele município.

Logo, uma vez comprovada essa operação, enquanto não demonstrada prova contrária pelo Recorrente, o MM. Juiz afirmou que os pedidos vertidos na inicial não são factíveis de acolhimento.

Da análise da documentação constante da inicial, todavia, verifica-se, do documento encartado nos autos (id. n. 20851466, pág. 2), a cópia da informação da Fazenda Pública Estadual apresentada nos autos Mandado de Segurança n. 100622/2006, cuja planilha referia-se aos recálculos do Índice de Participação dos Municípios, em razão do cumprimento da liminar concedida naquele
mandamus
. Em que pese a que, nesse documento “Informação n. 003/2007/ARCM/SEFAZ”, constar que, para fins de recálculo do VA, foram utilizados os dados dos documentos fiscais das empresas BUNGE ALIMENTOS S.A e ADM DO BRASIL LTDA., a tabela contém quinze colunas, e um dos seus conteúdos diz respeito ao Valor Adicionado (VA) e o Índice de Valor Adicionado (IVA), ambos do exercício de 2005, resultante da aplicação do MS.

Ademais, lê-se no item
15) MS para aplicação
, a seguinte explicação:

índices de cem por cento resultantes da aplicação do Mandado de Segurança e que prevalecerão com vistas à repartição do produto do ICMS pertencentes aos Municípios do Estado durante o exercício de 2007, a partir da presente data, enquanto persistir o litígio por decisão judicial – id. n. 20851470, p. 3.

É possível concluir-se que os demonstrativos de cálculos, apresentados nos autos pelo Recorrente, geram dúvidas aos argumentos lançados pelo Requerido, tanto na Contestação quanto nas Contrarrazões deste Apelo, uma vez que se limita ao conteúdo do documento “Informação n. 003/2007/ARCM/SEFAZ”, para afirmar que os repasses dos valores ao Município de Rondonópolis foram legais, porque se referiam à correção das notas fiscais pelas empresas mencionadas, gerando créditos e, que, quando da denegação do Mandado de Segurança, não houve necessidade de readequação dos índices aos demais municípios.

Ao contrário do entendimento do Magistrado
a quo,
há necessidade da realização da perícia contábil, a fim de verificar se o repasse dos valores a Rondonópolis é fruto de crédito gerado pela arrecadação do imposto das empresas mencionadas ou se causou impacto aos demais municípios, incluindo o Apelante, e, em razão disso, averiguar a real defasagem no VA e no IVA, dos anos de 2006 e seguintes.

Sabe-se que, no Estado Constitucional, o juiz dispõe sobre os meios de prova e, sendo
o destinatário das provas, cabe-lhe deferir as que julga fazerem-se necessárias para o deslinde do processo, nos termos do art. 370 o atual CPC.

Nesse norte, o Magistrado julga de acordo com o princípio do livre convencimento motivado, conforme preceitua o art. 371 do atual CPC, não havendo, portanto, que falar em cerceamento de defesa por julgamento antecipado da lide ou indeferimento de provas pleiteadas por uma das partes, seja documental, seja testemunhal, caso as coligidas nos autos lhe pareçam suficientes para formar a sua convicção.

No caso em tela, o Douto Magistrado determinou a manifestação, quanto ao interesse da produção de provas, mas, ao julgar antecipadamente à lide, entendeu que o Autor, ora Apelante, não se desincumbiu de comprovar o fato constitutivo do seu direito alegado na inicial, de modo, que tolheu o direito ao Autor, o que lhe prejudicou no deslinde da ação.

Para que seja caracterizado o cerceamento de defesa, em decorrência da ausência de produção da prova, faz-se necessário que, confrontada a prova requerida com os demais elementos de convicção, carreados no caderno processual, essa não só apresente capacidade potencial de demonstrar o fato alegado, como, também, o conhecimento desse fato se mostre indispensável à solução da controvérsia, sem o que fica legitimada a sua dispensa.

No caso dos autos, entendo que a prova pericial contábil é de suma importância, para verificar os fatos alegados pelo Recorrente, uma vez que se trata de matéria complexa e que, mesmo diante do conjunto probatório documental constante nesta ação, não se faz possível a conclusão da manutenção dos valores repassados ao Município de Rondonópolis, por força da decisão judicial proferida na ação mandamental n. 100622/2006, o que, consequentemente, trilharia os pedidos desta ação de cobrança à improcedência.

Sobre a matéria, destaco julgado desta Câmara de Direito Público e Coletivo:

RECURSO DE APELAÇÃO
–
AÇÃO TRABALHISTA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS
–
CARGO DE GARI
–

ALEGAÇÃO DE PRESTAÇÃO LABORAL POR VÁRIOS ANOS
–
SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA POR AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO DIREITO CONSTITUTIVO DO AUTOR
–
PRELIMINAR ACOLHIDA PARA RECONHECER A NULIDADE POR CERCEAMENTO AO DIREITO DE DEFESA ANTE A NÃO REALIZAÇÃO DA AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO
–
RETORNO DOS AUTOS AO JUÍZO DE ORIGEM PARA DESIGNAÇÃO DO ATO INSTRUTÓRIO
–
MANUTENÇÃO DO INDEFERIMENTO DA PROVA PERICIAL (INSALUBRIDADE)
–
RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. A sentença deve ser anulada, com consequente retorno dos autos ao Juízo de primeiro grau para designação da Audiência de Instrução e Julgamento, de modo a possibilitar a inquirição de testemunhas e depoimento pessoal das partes a fim de comprovar se ocorreram ou não os fatos narrados na inicial.

2. O pedido de designação de perícia judicial para apurar o grau de insalubridade não foi objeto da sentença recorrida, e mesmo que desconsiderado tal fato, o lapso temporal entre os fatos os dias atuais prejudicou a realização da prova.

(TJMT – RAC n. 0003653-18.2014.8.11.0008, Rel. Juiz de Direito Gilberto Lopes Bussiki, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, julgado em 29/07/2020, publicado no DJE 03/08/2020).

Com efeito, deve ser anulada a sentença, oportunizando a realização de prova pericial para aferir se foi legal o repasse dos valores ao Município de Rondonópolis e, portanto, deve ser mantido, para então, concluir o direito, ou não, ao recebimento de valores pela parte Recorrente.

Forte nessas razões,
ACOLHO
a prejudicial de nulidade da sentença e
DOU PROVIMENTO
ao Recurso de Apelação Cível, interposto pelo Município de Campo Novo do Parecis, para determinar o retorno dos autos ao Juízo
a quo
, que deverá designar a realização da prova pericial contábil, para apurar se houve defasagem nos VA e no IVA, decorrente do cumprimento da Portaria 111/2006, que regulamenta o disposto na
Lei Complementar Estadual n. 157/2004 e na Lei Complementar Federal n. 63/1990.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/09/2020